Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017867-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos Ação Ordinária de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.o 1001242-55.2019.8.11.0025 movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação.
Inconformado, o Agravante sustenta que “a notificação enviada pelo banco agravado sequer foi recebida pelo agravante, tendo em vista que não mais residia naquele local”.
Com base nesta assertiva, requer o reconhecimento da falta de citação válida para, ao final, ser decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo por ocorrência de querela nullitatis insanabilis.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza a exceção do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do mesmo diploma legal.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas pelo Recorrente de que não foi devidamente citado, observo que a carta de citação foi encaminhada para o endereço que consta no banco de dados do Banco Recorrido, apresentado pelo próprio Agravante (ID. 58532347 - autos principais).
A propósito, ao contrário do que alega o Recorrente, a citação, para a sua validade, não necessita ser entregue “em mãos” do Recorrido, quando devidamente recebida na portaria do condomínio em que este reside, nos termos do que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, in verbis:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Aliás, ainda que a carta de citação não fosse recebida pelo porteiro do condomínio onde reside/residia o Recorrente, este, na qualidade de devedor fiduciário, tem o dever manter seu endereço sempre atualizado junto ao Banco do qual é correntista; não é aceitável submeter tal ônus à instituição bancária.
Conclui-se, à primeira vista, que a citação efetivada nos autos de origem é válida, eis que devidamente encaminhada ao endereço apresentado pelo próprio Recorrente. Vale dizer, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, não há falar em nulidade por ausência de citação do devedor/Recorrente.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve. Não se vislumbra, também, perigo de dano iminente que autorize a concessão do efeito suspensivo pleiteado, sendo de rigor, o indeferimento da tutela recursal vindicada.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar conraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora